Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. O paciente fora preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva por ter infringido os tipos penais previstos nos artigos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2. Após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória ao paciente.

3. Ordem concedida.